Tribunal: TJDFT
Processo: 0721742-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0721742-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDA RODRIGUES SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL RAFAELA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HILDA RODRIGUES SOARES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RAFAELA em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que, embora perceba rendimentos superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), não possui condições financeiras da arcar com as custas processuais sem prejudicar seu sustento, uma vez que possui diversos gastos com moradia, alimentação, despesas médicas, etc. Assevera que a manutenção da decisão impugnada causará evidente prejuízo, qual seja, “acrescentará ao débito executado montante correspondente à mais ou menos R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que representa vultuoso acréscimo no débito executado, agravando ainda mais a situação econômica da agravante.” (ID 17534567 – pág. 6) Defende que, para a concessão da gratuidade de justiça, a análise deve ser realizada de maneira subjetiva, asseverando que a decisão agravada não poderia ter indeferido o pedido com base apenas no valor da renda de sua aposentadoria. Colaciona jurisprudência para amparar sua tese. Pleiteia, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a tutela recursal pleiteada. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceituam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, examinando os documentos juntados aos autos e definido o objeto do recurso, entendo que os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada não se encontram evidenciados. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AFASTAMENTO DA BENESSE. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Não obstante, essa presunção pode ser elidida por meio das provas constantes dos autos, se aptas a demonstrar a capacidade econômica daquele que pleiteia a gratuidade. Ausente a comprovação de que a agravante não possui condições de suportar os encargos processuais, correta a r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1259146, 07064002220208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO/REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTRATOS BANCÁRIOS. CARTEIRA DE TRABALHO NÃO ASSINADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de exoneração/revisão de alimentos, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos indicativos da capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar - mormente não tendo ela apresentado qualquer documentação a afastar tais indícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1255489, 07018326020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020.) No presente caso, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, in verbis: “Mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça à ré, pois os comprovantes de despesas juntados são insuficientes para demonstrar que uma pessoa que aufere mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) por mês não possa arcar com as despesas do processo. Aguarde-se o decurso do prazo concedido ao autor.” (ID 65477642 dos autos originários) Verifica-se que se mostraram coerentes os argumentos lançados pelo d. magistrado a quo para indeferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo ora agravante, ressaltando ser incompatível sua renda com o requisito da miserabilidade financeira alegada. Verifica-se pelos documentos juntados aos autos que a ré, ora agravante, aufere cerca de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais líquidos e não há comprovação de despesas extraordinárias aptas a evidenciar, de plano, a incapacidade financeira declarada. Salienta-se, por oportuno, contrariamente ao alegado pela agravante, que os únicos extratos juntados aos autos, referentes aos meses de março e abril de 2020, apresentam saldo positivo (IDs 17534572 – págs. 2 a 6). Com efeito, os documentos colacionados ao presente agravo referem-se a despesas ordinárias como aluguel, condomínio, água, luz, telefone, internet, etc, inexistindo provas de empréstimos, dívidas ou quaisquer despesas extraordinárias que evidenciem o comprometimento da subsistência da agravante ou de sua família capazes de justificar a dispensa do pagamento das despesas processuais, não demonstrando, pois, a situação peculiar de insuficiência de recursos financeiros. Ressalte-se, por fim, que o indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. Nesse sentido, releva notar que o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, ao menos nessa fase de cognição sumária, inexistem elementos capazes de comprovar que o recolhimento das custas processuais irá prejudicar o sustento da agravante e de sua família, mostrando-se insuficiente a simples afirmação de que não possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo para o deferimento da gratuidade judiciária. Pelo exposto, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência do recolhimento das custas processuais, indefiro o pedido de tutela recursal requerido. Intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao agravo, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator